Tribunal: TJDFT
Processo: 0716225-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios, Gratuidade de justiça. Revogação. Inexistência de modificação da condição econômica do beneficiário. Requisito de exigibilidade. Não atendido. Extinção sem resolução do mérito. Mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida no cumprimento de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 514 do CPC.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve modificação relevante na condição financeira do beneficiário da justiça gratuita, a justificar a revogação do benefício e, por conseguinte, a viabilização da execução da verba honorária.
III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade de justiça gera presunção relativa de hipossuficiência econômica, que só pode ser afastada mediante prova robusta de alteração da situação financeira do beneficiário, ônus que recai sobre a parte contrária.
4. O recebimento de quantia única decorrente de partilha de bem imóvel, por si só, não constitui indicativo suficiente de capacidade financeira para suportar os encargos processuais.
5. Os documentos constantes nos autos comprovam que o apelado continua exercendo atividade informal com renda variável como motorista de aplicativo, reside de aluguel, possui dois filhos, e apresenta movimentações bancárias compatíveis com a condição de hipossuficiência.
6. A inexistência de modificação relevante da condição econômica inviabiliza a revogação da gratuidade de justiça e, por consequência, a execução da verba honorária, diante da ausência do requisito da exigibilidade do título, conforme previsto no art. 783 do CPC.
7. A extinção do cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, é medida adequada nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de condição para o prosseguimento da execução.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revogação da gratuidade de justiça somente é admissível quando comprovada, pela parte contrária, a alteração substancial da condição econômica do beneficiário. 2 A ausência de modificação relevante na situação financeira do beneficiário impede a revogação do benefício e a instauração válida da fase de cumprimento de sentença.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, § 3o; 485, IV; 514; 783. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977785, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 12.03.2025, e Acórdão 1952524, 0703818-05.2018.8.07.0005, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 04.12.2024.